Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-06.2023.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003365-06.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEOFILO DA SILVA DO BOMDESPACHO - CPF: 621.991.371-04 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003365-06.2023.8.11.0051

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C.C REPARAÇÃO DE DANO MORAL –
COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação No 1003365-06.2023.8.11.0051

Apelante
: Sabemi Seguradora S.A.

Apelado
: Teofilo Da Silva Do Bomdespacho

1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação de

Sabemi Seguradora S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Material c.c Reparação de Dano Moral, movida por
Teofilo Da Silva Do Bomdespacho.

Sentença
: julgou procedente em parte a ação, para cancelar o negócio jurídico entre as partes, condenou a requerida à restituição na forma simples dos valores descontados, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPCC a partir da sentença, acrescidos de juros moratórios a partir da anotação indevida, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Apelação:
Alega que restou demonstrada a existência de relação contratual com o autor, logo os descontos em sua conta corrente não constituem ato ilícito. Argumenta que o apelado teve conhecimento das cláusulas contratuais durante a ligação que gerou a contratação. Sustenta que a restituição deve ser feita de forma simples porque promoveu o desconto com respaldo contratual. Aduz a inexistência de danos morais, e subsidiariamente, requer a redução do montante condenatório

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 210614781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003365-06.2023.8.11.0051

VOTO

Apelação de

Sabemi Seguradora S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Material c.c Reparação de Dano Moral, movida por
Teofilo Da Silva Do Bomdespacho.

Sentença
: julgou procedente em parte a ação, para cancelar o negócio jurídico entre as partes, condenou a requerida à restituição na forma simples dos valores descontados, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPCC a partir da sentença, acrescidos de juros moratórios a partir da anotação indevida, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

No caso em exame, observa-se que
agiu com acerto o juízo singular ao determinar o cancelamento do negócio jurídico, porquanto constata-se que o autor não celebrou efetivamente o referido contrato de seguros, durante a ligação telefônica recebida de um atendente de call center.

Observa-se que no áudio não se encontra evidência de que o representante da parte ré tenha comunicado ao consumidor todas as especificações do contrato de seguro oferecido, incluindo sua amplitude, cobertura, período de validade e eventuais restrições. Em vez disso, limitou-se a mencionar de forma rápida e pouco eficiente a existência de alguns benefícios, e que o “kit boas vindas”, contendo número de telefone do suporte, seria encaminhado para o endereço do autor.

Como restou demonstrado a falha na prestação do serviço da seguradora, que realizou descontos na conta corrente do autor, relativos a contrato, cuja contratação não foi comprovada.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Sendo incontroverso nos autos que houve erro material no dispositivo da sentença quanto ao número da avença, deve ser procedida a respectiva retificação.

(N.U 1032630-74.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a
espécie. Assim, não é possível reduzir o valor da indenização.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024